Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-42.2025.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027107-42.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS HIGOR SIQUEIRA COSTA - CPF: 061.512.231-01 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO. BIOMETRIA FACIAL. EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO TRANSFERÊNCIA PIX EM FAVOR DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por biometria facial, documento pessoal e comprovação disponibilização do valor contratado, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

2. Comprovada a origem do débito mediante conjunto probatório robusto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, não gerando dano moral indenizável.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por
LUCAS HIGOR SIQUEIRA COSTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência inicial.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a documentação apresentada pela instituição financeira é estritamente unilaterais e insuficientes para comprovar a legitimidade do débito.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“[...]
a parte reclamada, a fim de comprovar a legalidade da negativação, trouxe nos autos da ação contrato de empréstimo, contendo a assinatura da parte autora, id. 339684898 e biometria facial, acompanhada de documento pessoal, id. 339684897, pág. 07.
Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

A alegação do agravante de que as provas são "estritamente unilaterais" não se sustenta.

Conforme os autos, a instituição financeira apresentou um conjunto probatório robusto que comprova a participação direta e consciente do autor no negócio jurídico.

Foi juntado o contrato de empréstimo em nome da Sra. Bianca C. L. da Silva, no qual o autor, Lucas Higor Siqueira Costa, figura expressamente como devedor solidário, tendo-o assinado (id. 339684898). Somam-se a isso a biometria facial e o documento pessoal do próprio autor, utilizados para validar a contratação (id. 339684897).

Ainda, o extrato bancário da devedora principal comprova não apenas a liberação do valor de R$ 6.000,00, mas também uma transferência via PIX de parte desse valor para a conta do próprio autor.

A Súmula 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso estabelece que:
"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual".
No caso, as provas vão muito além de telas sistêmicas, incluindo contrato assinado, biometria e, principalmente, a prova do fluxo financeiro em benefício do autor.

Portanto, a existência e a validade do negócio jurídico são incontestes, assim como a legitimidade do débito cobrado do devedor solidário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026